Tribunal: STF
Processo: ARE 1467106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. EXCESSO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO ELEITORAL. ART. 73, VII (REDAÇÃO ANTIGA), DA LEI 9.504/1997. CONDUTA LESIVA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 15, V, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “em casos de condenação por ato de improbidade administrativa a discricionariedade do julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não deve se referir à possibilidade de aplicação ou não da aplicação da suspensão dos direitos políticos, mas no quantum dessa pena a qual deverá ainda estar cominada com outras de natureza efetivamente sancionatória-punitiva.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, em relação à conformidade das penalidades aplicadas em virtude da prática de ato de improbidade administrativa, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992).



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    De outra banda, é cediço que as sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 não são dotadas de aplicabilidade automática, devendo perpassar o juízo de ponderação do julgador, tomando por base os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, aquilatando a medida repressiva a ser imposta de acordo com a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente público ímprobo. 



    [...]



    Portanto, sendo incontestáveis os fatos descritos no feito, conduta que atenta contra os Princípios da Administração Pública, se inserindo com precisão nas disposições contidas no art. 11 da LIA, entendo que merece o réu a punição relacionada à hipótese contida no inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.428/1992, posto que os atos praticados ocasionaram evidente mácula dos princípios da administração pública, verificado no excesso de gasto com publicidade no ano que disputou a reeleição. 



    A aplicação das penalidades nas ações de improbidade devem se basear no art. 12, da Lei nº 8.429/92, abaixo transcrito:



    [...]



    Da leitura do artigo 12, da Lei n. 8.429/12, que estabelece as penas nas ações de improbidade administrativa, é possível perceber que o legislador estabeleceu uma gradação decrescente em termos de gravidade, cominando sanções mais graves nos atos que importem enriquecimento ilícito, em seguida as que causem prejuízo ao erário, e por fim, de forma mais branda, as que atentam contra os princípios da Administração. 



    Note-se que o juízo a quo, condenou o réu no pagamento de multa civil de 5 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida no cargo. 



    O réu apelante pugnou pela redução da multa civil, enquanto que o Ministério Público Estadual requereu a aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, na forma do art. 12, III, da LIA. 



    Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao réu apelante no tocante a dosimetria da sanção aplicada. 



    O próprio art. 12 em seu parágrafo único estabelece que, na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    Assim, para fixar as sanções no caso de improbidade administrativa deve o julgador se pautar também no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando também a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente, o que, portanto, considero desproporcional na reprimenda aplicada no presente caso. 



    No tocante ao montante estabelecido da multa civil, merece reparo no comando sentencial para reduzir para 3 (três) vezes o valor da última remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, levando-se em consideração ao valor indicado como excedido de R$ 499,67 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) e a lista de processos judiciais atribuindo-lhe a prática de atos de improbidade administrativa. 



    Em referência específica ao apelo ministerial em relação à aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, não há razão para que haja modificação, consoante bem frisou o magistrado de piso: “Ressalte-se apenas que, na dosimetria da pena serão considerados os fatos de não ter o agente obtido qualquer proveito patrimonial, sequer indireto – não foi reeleito –, não ter havido qualquer dano à administração pública, bem como ter sido ultrapassada apenas em 2% (dois por cento) a margem de gastos com publicidade na ocasião”.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.427.597, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de abril de 2023; ARE 1.427.598, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de abril de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente